Tribunal: TJDFT
Processo: 0731859-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Idiana Silveira Tomazelli contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 103969023 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, processo n. 0733343-39.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Geap Autogestão em Saúde, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado em caráter antecedente, para compelir a ré a custear integralmente o tratamento cirúrgico prescrito por seu médico assistente. Na decisão, considerou o juiz ser correta a negativa da ré em não autorizar, em sua totalidade, os procedimentos reclamados pela autora. Disse estar afastada a probabilidade do direito, porquanto, instaurado procedimento determinado na Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, qual seja, junta médica para análise da divergência entre o tratamento solicitado pela autora e o indicado pelo auditor da GEAP, concordou o médico escolhido como desempatador com a GEAP. Destacou o juiz que, dos procedimentos solicitados, quais sejam, (1) Tratamento do impacto fêmoro-acetabular; procedimento videoartroscópico de coxofemoral; (2) Condroplastia com sutura labral – procedimento videoartroscópico de coxofemoral; (3) Pseudartroses e/ou osteotomias – tratamento cirúrgico; (4) Denervação percutânea de faceta articular – por segmento; (5) Bloqueio neurolítico peridural ou subaracnoideo; e (6) Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico, apenas os itens 3, 4 e 5 foram negados, um, porque já estava inserido no procedimento principal e os demais por serem inaplicáveis ao caso. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 29652725, pp. 4-11), alega não ser possível aguardar a instrução processual, devendo a questão ser deferida em regime de urgência. Diz necessitar de cobertura para duas cirurgias na coluna, contudo o plano negou o procedimento com fundamento em parecer de junta médica que sequer a avaliou. Afirma ser segurada da agravada há 8 (oito) anos, em plano de assistência à saúde na modalidade coletivo empresarial que, de forma indevida, está restringindo o acesso ao tratamento indicado pelo médico especialista. Argumenta ser de conhecimento a não aplicabilidade da legislação do consumidor aos planos de saúde constituídos na modalidade de autogestão, no entanto consigna que existem princípios a serem observados, como os da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422, do CC que, quando conjugados com outros, como o direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar. Sublinha que a documentação acostada é suficiente para o deferimento da medida, inclusive em caráter de urgência. Afirma existir relatório médico que indica a necessidade do procedimento por presença de “edema subcondral no terço médio das articulações sacroilíacas”. Diz ser equivocada a decisão que manteve a negativa do plano ao tratamento e fornecimento dos materiais necessários para a cirurgia, porquanto a GEAP sequer fundamentou a negativa em argumentos científicos, prova pericial ou literatura médica que indicasse a inviabilidade do procedimento recomendado. Destaca que não concordou, assim como seu médico, com a junta médica criada. Esclarece que dois dos procedimentos indicados foram tratados pela agravada como mera anestesia, mas, na verdade, são relativos à cirurgia na coluna. Noticia que o paciente tem o direito de escolher seu tratamento e que os procedimentos não são vedados no contrato. Cita julgado deste TJDFT para defender sua argumentação. Afirma também existir obrigação de cobertura dos materiais inerentes ao ato cirúrgico, conforme previsto no art. 12, II, e art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998, o qual afasta somente o custeio de materiais especiais, próteses e órteses que não se relacionem com o procedimento. Diz que o plano não pode eleger a seu talante a escolha do tratamento e que as disposições da Resolução Normativa n. 427/2007 da ANS não foram observadas, pois apenas negou o procedimento, contudo, sem possibilitar a busca do consenso com o paciente. Colaciona e-mail no qual lhe foi informada a formação de junta médica e afirma que a composição não observou o previsto na seção II, IV e V da Resolução Normativa n. 427/2017, pois o médico assistente não teve a oportunidade de se manifestar sobre a escolha do médico desempatador. Conclui que a conduta da operadora gera atraso na realização da cirurgia e coloca em risco sua saúde. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize a cobertura e arque com todos os procedimentos cirúrgicos (códigos 30725151, 31403034, 31602150), exames, materiais e medicamentos necessários, conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recolhido ao Id 29652730. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerado esse conjunto normativo, entendo que os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão evidenciados. É incontroversa a existência de relação contratual entre a agravante e a agravada para prestação de serviços de assistência à saúde, conforme carteirinha e ficha cadastral do plano de saúde GEAP (Ids 103899145 e 103899150 do processo de referência). A agravante demonstra estar em tratamento de saúde e ter-lhe sido recomendado procedimento cirúrgico e internação relacionado a astroscopia de quadril (tratamento do impacto fêmoro-acetabular; condroplastia; osteotomia; denervação percutânea de faceta e bloqueio neurolítico peridural), indicado pelo médico especialista em ortopedia e traumatologia Dr. Vinícius F. R. de Oliveira, conforme o laudo de Id 103899154 do processo de origem, datado de 30/6/2021. Nos termos do relatório, atesta o médico assistente da agravante que a paciente já realizou tratamento com analgésicos (até opioides), AINEs, fisioterapia, RPG, acupuntura sem melhora importante da dor e claudicação. Trata-se de paciente com dor em quadril direito e articulações sacroiliacas de origem mecânica, refratário ao tratamento conservador. Em razão disso, a diagnosticou com CIDs 10: M16.9; M25.5; M54.5; e M51.1. Com base nesse diagnóstico, o ortopedista recomendou à agravante o tratamento consistente na realização do tratamento mediante procedimento cirúrgico, sob fundamento de que a paciente pode ter benefício de tratamento com artroscopia de quadril (tratamento do impacto femoro-acetabular, condroplastia com sutura labral do impacto tipo Pincer e osteotomia acetabular) e denervação facetaria da articulação sacroilíacas e bloqueio neurolítico peridural caudal através do hiato sacral, guiados por radioscopia. O profissional assistente indicou procedimentos e diversos materiais e respectivas quantidades para uso e aplicação durante o ato cirúrgico, inclusive fornecedores (Id 103899154 do processo de referência). A agravada, por sua vez, em resposta à solicitação de autorização dos procedimentos e fornecimento dos materiais indicados pelo médico assistente, autorizou parcialmente os procedimentos, conforme guia de internação (Id 103899185, p. 1) e resposta enviada à ANS (Id 105912625, p. 3) constantes do processo de referência. Posteriormente, informou ter constituído junta médica, porquanto, segundo alega, foram evidenciadas divergências quanto à indicação dos procedimentos e materiais (Id 105912625, pp. 7-8), que se pronunciou parcialmente favorável à cobertura do procedimento cirúrgico e dos materiais nos moldes indicados pela GEAP. A justificativa técnica apresentada pelo plano agravado para conceder à agravante a cobertura parcial, com negativa de alguns procedimentos e materiais expressa motivação ao que tudo indica não refutada tempestivamente pelo profissional que acompanha o tratamento da recorrente, embora o laudo por ele apresentado seja bastante explicativo acerca do diagnóstico, do tratamento e do procedimento a ser executado, mas não traz justificativa sobre as quantidades de materiais indicadas. Não ignoro a alegação da agravante no tocante à suposta atuação abusiva da agravada na cobertura integral do procedimento cirúrgico e dos materiais indicados pelo médico ortopedista que a acompanha para o tratamento cirúrgico recomendado para melhoria de sua condição de saúde, mas a constatação não se revela possível imediatamente, como ela pretende neste recurso. Explico. Verifico preceituar a Resolução Normativa n. 424, de 26/6/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no art. 6o, caput e §§ 1o e 2o, o dever de a operadora do plano de saúde de garantir a realização de junta médica ou odontológica, em caso de divergência técnico-profissional sobre o procedimento ou evento de saúde a ser coberto, para o solucionar. Vejamos: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. A junta será constituída por três integrantes: o profissional assistente, o da operadora e o desempatador, este a ser escolhido de comum acordo entre aqueles. Neste ponto, há irresignação da agravante, porque afirma não ter sido devidamente informada sobre a escolha do profissional desempatador. No entanto, mister ressaltar que tanto a agravante quanto o profissional assistente dela, ao que tudo indica, foram comunicados, via e-mail, para escolher um entre os quatro nomes sugeridos, contudo não exerceram a faculdade (Id 105912625, pp. 8-9, do processo de referência). Embora a conduta do recorrido, de realizar a junta médica sem a participação do profissional assistente da agravante, pudesse acarretar contrariedade à regra do art. 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução Normativa ANS 424/2017, calha destacar que, nos termos do art. 5o da mesma resolução, as notificações entre operadora, profissional assistente, desempatador e beneficiário poderão se dar por meio de Aviso de Recebimento – AR, telegrama, protocolo assinado pelo profissional assistente ou seu subordinado hierárquico, ligação gravada, por e-mail com aviso de leitura ou outro veículo de comunicação que comprove sua ciência inequívoca. A agravante afirma em suas razões ter recebido e-mail com a resposta do Agravado quanto a solicitação do procedimento feita pelo médico da Agravante (...) que o mesmo apenas NEGA o procedimento e informa a Agravante da formação de uma junta médica (Id 29652725, p. 9). Assim, o procedimento, ao que tudo indica, é hígido. Não há informação prestada seja pela agravante seja por seu médico que desqualifique o médico desempatador ou algum dos profissionais relacionados pela agravada para compor a junta médica. Ademais, dada a oportunidade de escolha do profissional desempatador para compor a junta médica, a agravante não o fez, muito menos seu médico assistente. Não há, portanto, na demanda em curso, mormente neste âmbito recursal, como ignorar a resposta técnica do agravado, sem a agravante apresentar subsídios igualmente técnicos para rechaçar os motivos expostos pela recorrida. Com efeito, não consta o debate dessa questão perante o juízo de origem, embora a recorrente a considere relevante para obter pronunciamento que lhe assegure a cobertura integral dos procedimentos e materiais prescritos para o ato cirúrgico a que tem direito. Faço essa colocação com base no preceito do art. 156, caput, do CPC, pois estipula que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Nessa senda, o juiz necessita de auxílio para apreciar fato cuja prova demanda conhecimento técnico ou científico, para evitar errônea cognição da questão fática e sua má apreciação. As questões fáticas concernentes à controvérsia sobre a continência de alguns procedimentos prescritos em outro principal e a desnecessidade de outros por se inserirem no procedimento anestésico autorizado bem como a exclusão de alguns materiais solicitados pela falta de pertinência com os procedimentos cirúrgicos e a redução da quantidade de outros pela desnecessidade para a realização do tratamento cirúrgico indicado pelo profissional assistente da agravante, para serem compreendidas, demandam conhecimento técnico da ciência da médica na especialidade que envolve o tratamento de saúde recomendado para a recorrente. Quanto a este ponto, a própria agravante sustenta que a negativa do plano de saúde sequer pontuou com argumentos científicos, prova pericial ou ainda literatura médica que indicassem a inviabilidade da utilização do procedimento recomendado pelo cirurgião (...) (Id 29652725). Em outras palavras, mostra-se imperiosa a realização da prova pericial no caso em questão, a qual, inclusive, é solicitada pela GEAP em contestação (Id 105912618, p. 21, do processo de referência). Lado outro, não olvido caber ao profissional assistente a indicação do tratamento adequado à saúde do paciente e a escolha dos materiais necessários e úteis para aplicação, como aconteceu concretamente, em conformidade com o laudo subscrito pelo médico ortopedista que assiste a agravante nos cuidados com sua saúde. Aliás, tais atribuições estão expressamente assinaladas no art. 7o, I, da Resolução Normativa ANS 424/2017, no art. 8o, I a III, da Resolução Normativa ANS n. 465, de 24/2/2021 (revogou integralmente a RN 428, de 7/11/2017), a qual destaco abaixo: Art. 7o No tocante à cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições: I - cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; Art. 8o Nos procedimentos e eventos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, se houver indicação do profissional assistente, na forma do artigo 6o, §1o, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde, fica assegurada a cobertura para: I - procedimentos de anestesia e sedação; II - equipe necessária à realização do procedimento, incluindo os profissionais de instrumentação cirúrgica e anestesia, quando houver sua participação; e III – taxas, materiais, contrastes, medicamentos, e demais insumos necessários para sua realização, desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante. A agravante apresenta como elementos de prova documental para cognição sumária o laudo elaborado pelo médico assistente (Id 103899154 do processo de referência). Ela, ao que tudo indica, não se preocupou em apresentar laudo técnico sobre as manifestações da agravada em relação à recusa de autorização de alguns procedimentos cirúrgicos prescritos e de fornecimento e redução de quantidade de materiais solicitados pelo profissional que a assiste para a execução do tratamento recomendado. Não se mostra razoável, por conseguinte, simplesmente obrigar a agravada a, sem contraditório, autorizar os procedimentos em sua completude e uso dos materiais excluídos ou reduzida a quantidade no tratamento a que se submeterá a recorrente, porque elementos de informação mais esclarecedores devem ser reunidos e debatidos acerca da indispensabilidade para o procedimento a ser realizado, principalmente diante da regra contida no § 4o do art. 6o da Resolução Normativa n. 424/2017 que diz: o parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. A propósito, trago à colação julgados deste e. 1a Turma Cível em sentido conforme ao do entendimento expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste a consumidora, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1082911, 07135592120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONSUMIDOR. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. CONCESSÃO. MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA ASSISTENTE. GLOSA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO ASSEGURADO. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste o consumidor, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155166, 07179889420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo ser importante a elaboração de manifestação em resposta ao indeferimento parcial, para demonstrar a escolha adequada à técnica ortopédica mais recomendada para o tratamento da coluna da agravante com procedimentos cirúrgicos prescritos, quantidade e variedade de materiais indicados e equívoco na análise técnica realizada pelo recorrido. Ademais, a relevância da demonstração é também de interesse da recorrente, como contratante, porque ela tem o direito de ser informada acerca de suposta indispensabilidade de todos os procedimentos cirúrgicos e da quantidade e variedade dos materiais indicados. No contexto em que se encontra a demanda, a dilação probatória se faz indispensável, para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela agravante, porque não se mostra plausível resolver a questão apenas na perspectiva de reconhecimento da incumbência do profissional assistente de eleger o procedimento mais adequado para o tratamento de saúde da agravante, ou de àquele especialista caber a escolha dos procedimentos e dos materiais adequados para aplicação no ato cirúrgico indicado, quando confrontada por outros profissionais especializados na mesma área da ciência médica a avaliação técnica do médico assistente no tocante à indicação dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais indicados. Diante dessas considerações, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos diviso a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “Portanto, a conduta da operadora do plano de saúde, só conduz à perda de tempo, situação de estresse e atraso na realização de cirurgia, colocando em risco a saúde e o bem-estar do paciente. Até porque o que se busca com a presente é que o Agravado autorize a cobertura do procedimento médico prescrito, indispensável ao restabelecimento da saúde da Agravante.” (Id 29652725, p. 10), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Ademais, em sendo os requisitos cumulativos, a falta de demonstração da probabilidade do direito substancial pretendido ou do perigo de dano inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requestada com supedâneo no art. 300, caput, do CPC. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assinalo que a providência requestada pela agravante ostenta nítido caráter satisfativo. Diante da controvérsia acerca da necessidade da cobertura integral pretendida, indispensável oferecimento de caução, que não foi concretamente prestada. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante, para integral autorização das cirurgias e materiais recusados pela agravada para a realização do tratamento cirúrgico parcialmente autorizado pela operadora com os materiais que foram considerados essenciais para o procedimento. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora